Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-21.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime do art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível reduzir a pena em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea; e, (ii) definir se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado do semiaberto para o aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como, na segunda fase da dosimetria, o juízo de origem reconheceu, além a atenuante da confissão espontânea, a agravante da reincidência, compensando-as integralmente, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 585 (REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP), não há falar em redução da pena.

4. Mantida a pena intermediária, e inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda definitiva de 2 anos e 3 meses de reclusão mostra-se proporcional e individualizada.

5. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, como a reincidência impede a fixação do regime aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, em conformidade com o art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal, mantém-se o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 15, III; CP, arts. 33, §2o, “b”, §3o e 59; CPP, art. 387, §2o; Lei no 10.826/2003, art. 14 e art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585 – REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 10.11.2021; STJ, Súmula 269; TJDFT, Acórdão 1850046, 0714487-61.2020.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 18.04.2024.